Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723827-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDO: CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALOR DECORRENTE DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, ainda que depositada em conta corrente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Após o julgamento do agravo de instrumento, o recorrente interpôs agravo interno, que, por decisão monocrática do relator, não foi conhecido, pois considerado manifestamente inadmissível. O recorrente alega que o acórdão do julgamento da agravo interno negou vigência ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de parte do salário da recorrida para quitação do débito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 7/1/2021, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 8/1/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 11/1/2021 e terminou no dia 29/1/2021. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 12/2/2021, após escoado o prazo legal. Ressalto que é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009